Tribunal: TJDFT
Processo: 0765082-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. VERIFICAÇÃO DE PERDA TOTAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada por este juízo que não conheceu do Recurso Inominado por ausência de preparo, determinando o arquivamento dos autos.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 79928515).
3. Na origem, o autor narrou que firmou contrato de proteção veicular com a agravada em 2022, renovado em maio/2024 pelo Plano Ouro cobrindo colisão e perda total do Renault Logan PAC3A89 (FIPE R$ 34.722,00). Argumentou inadimplência apenas em janeiro/2025, com pagamentos subsequentes aceitos tacitamente sem notificação prévia de cancelamento. Pontuou sinistro em 16/03/2025 por colisão traseira em veículo parado (BO e fotos), com negativa de cobertura por inadimplência e imprudência, apesar de guincho providenciado.
4. No Recurso Inominado, requereu reforma da sentença que extinguiu o processo por incompetência absoluta (art. 51, II, Lei 9.099/95), alegando valor da causa compatível, prova exclusivamente documental e aplicação do CDC. Ao final, requereu provimento para julgar procedentes indenização securitária (R$ 34.722,00 atualizados + R$ 8.300,00 danos a terceiro), danos morais (R$ 5.000,00) e justiça gratuita.
5. A decisão agravada (ID 79340281) determinou não conhecimento do Recurso Inominado por deserção, pois o agravante não comprovou preparo em 48 horas (art. 42, §1o, Lei 9.099/95 e Regimento Interno das Turmas Recursais), sem pedido renovado de gratuidade recursal, apesar de consulta ao pagcustas negativa; aplicou condenação em custas e honorários (art. 55, Lei 9.099/95).
6. O agravante interpôs Agravo Interno (ID 79416416) argumentando violação ao art. 5o, LXXIV, CF (gratuidade aos necessitados), arts. 98-102 e 1.007, §4o, CPC (intimação para preparo em dobro e presunção de hipossuficiência), princípios da Lei 9.099/95 (celeridade, informalidade) e pedido inicial de gratuidade (ID 79337045). Aduziu erro na deserção imediata sem saneamento, invocando subsidiariedade do CPC e prequestionamento. Requereu reforma para conhecer o recurso inominado com gratuidade, anular sentença por incompetência e julgar procedentes os pedidos ou aplicar causa madura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade do pedido de gratuidade de justiça na inicial para fins de afastamento da deserção e conhecimento do Recurso Inominado; (ii) a competência dos juizados especiais para oi julgamento do processo, em razão da necessidade ou não de produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Verifica-se que a parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça já na petição inicial, o qual foi reiterado expressamente por ocasião da interposição do recurso. A formulação do pedido na inicial, somado a ausência de apreciação pelo juízo a quo permite a sua análise pela Turma Recursal. A gratuidade é compatível com o acesso à Justiça e deve ser concedida sempre que presentes indícios de insuficiência financeira. Assim, reconhece-se o direito ao benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, dando provimento ao agravo para afastar a deserção e possibilitando o regular processamento do recurso.
9. Nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizados Especiais o julgamento de causas de menor complexidade, cujas provas possam ser produzidas de forma simples, sem necessidade de instrução aprofundada. O rito sumaríssimo não admite a realização de perícia técnica complexa, pois comprometeria a celeridade e a informalidade que orientam o microssistema dos Juizados.
10. No caso concreto, a controvérsia envolve a análise de contrato de seguro e a verificação de eventual perda total do veículo, matéria que demanda exame técnico especializado para aferição do grau de danos, estimativa de reparos e comparação com o valor de mercado do automóvel. Os documentos juntados não suprem a ausência de laudo técnico idôneo, tampouco permitem conclusão segura sobre a perda total. A causa exige produção de prova incompatível com os meios disponíveis no Juizado Especial, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juízo para processamento e julgamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno conhecido e provido para revogar decisão de não conhecimento (ID 79340281). Recurso Inominado conhecido e não provido, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.